Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
RECORRIDA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67711482) interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 64106483), assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE – DIVERGÊNCIA SOBRE A EXTENSÃO DA DECISÃO DO STJ NA TP 2799 – DETERMINAÇÃO, A PRINCÍPIO, DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS OBJETO DE ARRESTO OU O SEU VALOR EQUIVALENTE AO JUÍZO DA RJ – NÃO ESTABELECIDA A LIBERAÇÃO PARA OS RECUPERANDOS – NÃO PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA IDÔNEA- RECURSO PROVIDO.
Se na TP 2799-MT o STJ determinou que a agravante restituísse ao juízo da recuperação judicial os grãos objeto de arresto ou o valor correspondente, visto que lhe cabe deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos, não há como interpretar que houve ordem expressa de entrega para eles, sobretudo se ficou consignado também que essa situação deveria perdurar até o desfecho do Agravo em Recurso Especial.
Ainda que o juízo entendesse que lhe foi autorizado definir o destino dos produtos ou valores restituídos pela agravante, é temerário deferir o levantamento de quase 17 milhões de reais sem a prestação de qualquer contracautela pelos recuperandos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59283467), estes foram rejeitados no acórdão de id 64106483.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A., reformou a decisão interlocutória prolatada nos autos da Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037, que rejeitou a prestação de seguro-garantia, e autorizou os recuperandos, ora recorrentes, a levantar a quantia depositada em juízo (R$ 16.986.899,62).
Os Recorrentes alegam contrariedade aos artigos 47 e 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a obstrução do levantamento dos valores depositados em juízo pela empresa recorrida impossibilita o acesso aos bens essenciais à atividade empresária.
Aduz, ainda, que o referido aresto interfere no cumprimento de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Tutela Provisória n. 2.799-MT, em ofensa ao artigo 988 do Código de Processo Civil.
Nos termos do Expediente n. 0050632-52.2020.8.11.0000 (id 71816951), a Presidência deste Tribunal de Justiça informa o recebimento do Ofício n. 022036/2020-CPPR, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, comunicando decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação n. 40.570/MT (2020/0200459-2), ajuizada por José Antônio Gonçalves Viana e outros, que faz referência ao Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, cujo aresto é objeto do presente Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 67763963) e preparado (id 67930955).
Contrarrazões no id 72958590.
É a síntese.
Decido.
Perda do objeto. Recurso prejudicado.
Impende salientar, de início, que os Recorrentes haviam interposto previamente o Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000, em que pleitearam a concessão de efeito suspensivo para que seus grãos, maquinários e imóveis fossem lhe fossem restituídos, em razão da essencialidade para a continuidade das suas atividades empresariais.
O indigitado pleito foi indeferido na decisão de id 38203962 daqueles autos (RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000), razão pela qual os Recorrentes requereram a concessão de tutela provisória no Superior Tribunal de Justiça, que foi deferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, nos autos da TP 2.799-MT, determinando a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos então requerentes, ora Recorrentes, situação a perdurar até o julgamento final do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, consoante a decisão juntada no id 71816953, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, concedeu medida de urgência, nos autos da Tutela Provisória n. 2.799-MT, manejada nos autos do já mencionado Recurso Especial proposto no RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000, em que determinou a restituição dos grãos, maquinários e imóveis aos ora Recorrentes (produtores rurais em recuperação judicial), em razão da essencialidade para a continuidade das suas atividades empresariais.
Em cumprimento à referida determinação do STJ na TP 2.799-MT, o Juízo da Recuperação Judicial, autuada sob o n. 1000460-12.2019.8.11.0037, intimou a Recorrida para que, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), cumprisse a ordem do STJ, procedesse à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos.
Em razão do descumprimento dessa ordem, o Juízo Recuperacional proferiu nova decisão, para que, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), disponibilizasse a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para as recuperandas ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
Em cumprimento parcial dessa determinação, a empresa credora, ora Recorrida, efetuou o depósito em juízo, no valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).
No entanto, a própria empresa credora interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, em face da indigitada decisão do Juízo da Recuperação Judicial, cujo aresto é objeto do presente Recurso Especial.
No julgamento do indigitado Agravo, a Quarta Câmara de Direito Privado, decidiu pela impossibilidade do levantamento do valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), consignando que a quantia deveria permanecer depositada em juízo até o julgamento do Agravo ao STJ (ARESp 1727418/MT).
Nesse contexto, em virtude da prolação do acórdão ora recorrido, os Recorrentes ajuizaram a Reclamação n. 40.570-MT, no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a decisão proferida nos autos da TP 2.799-MT teria sido descumprida.
Diante desse quadro, o Superior Tribunal de Justiça, após concluir que o aresto proferido no RAI n. 1016158-38.2020.8.11.0000, objeto deste Recurso Especial, descumpriu a ordem emanada na TP 2.799-MT, julgou precedente a Rcl n. 40.570-MT, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:
“3. Como se vê, sob a premissa de divergência na interpretação da decisão proferida por esta Corte na supracitada tutela provisória, o Tribunal local acabou por realizar juízo de valor acerca da devolução dos bens e valores determinados, no que culminou por descumprir a decisão desta Corte.
Nesse passo tem-se que a decisão exarada na Tutela Provisória n. 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial, relegando à origem tão somente a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau no âmbito de sua competência.
(...)
No caso, é de se ressaltar que embora a discussão envolvendo o acerto (ou a viabilidade) da devolução dos bens ou valores ao recuperandos ainda penda de decisão de mérito a ser definida no recurso especial vinculado à TP n. 2.799, certo é que o cumprimento do quanto nela determinado é de rigor, ressaltando sempre que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos exatos termos do quanto aqui decidido, cabendo também a esse Juízo deliberar sobre a necessidade/viabilidade ou não de contracautela.
O Ministério Público exarou parecer no mesmo sentido (fl. 540):
Nesse sentido, verifica-se que houve, de fato, desrespeito ao julgado proferido por esse STJ, uma vez que o Tribunal de Justiça Estadual deferiu a medida pleiteada pela parte credora ‘para suspender o levantamento da quantia depositada até que se decida o mérito’, por entender que “o decisum determinou que sejam colocados à disposição do juízo da recuperação judicial os produtos ou o correspondente em valor, a quem deverá deliberar sobre o patrimônio da recuperanda. Portanto, em análise sumária, não mandou que seja entregue diretamente à agravada, fls. (e-STJ 32). Nesse contexto, a r. decisão reclamada não observou o comando jurisdicional emanado do Eminente Ministro Relator Luis Felipe Salomão, motivo por que se impõe reconhecer a procedência da presente reclamação.
4. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação. Julgo prejudicada a análise do agravo interno”. (...)
Pois bem. Conforme a intelecção do artigo 992 do Código de Processo Civil, o órgão julgador da Reclamação, na ocasião da sua procedência, “cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”.
Diante desse quadro, em razão da cassação, pelo STJ, nos autos da Rcl 40.570-MT, do acórdão ora recorrido, configura-se a perda do objeto deste recurso excepcional, o que implica a ausência do interesse recursal.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de erro material no julgamento do recurso anterior, ocasião em que não se atentou para a existência de petição indicando a perda superveniente de objeto do recurso.
2. Tendo a decisão proferida em reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça cassado o acórdão objeto de recurso especial, fica naturalmente prejudicada a impugnação por perda superveniente de objeto.
3. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no AgRg no Ag 1240412/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, julgo prejudicado o presente Recurso Especial, ante a perda do seu objeto,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça